Tribunal: TJPA
Processo: 0818917-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818917-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CHARLES DE ASSIS LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0818917-96.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA 18.329

AGRAVADO: CHARLES DE ASSIS LOPES

ADVOGADO: GUSTAVO COSTA MENDES - OAB PA36523

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO. MEDIDOR QUEIMADO APONTADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao agravado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, bem como para impedir novo corte do serviço relativo à unidade consumidora vinculada ao contrato nº 3009809081, cujo débito é objeto de ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento e a continuidade do fornecimento de energia elétrica diante de débito pretérito em discussão judicial e de indícios de irregularidade no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro, pela própria concessionária, de que o medidor se encontrava “queimado” evidencia possível impossibilidade de medição correta do consumo e confere plausibilidade à pretensão revisional do consumidor.

A interrupção do fornecimento de energia, serviço público essencial, causa dano imediato e grave, especialmente quando o consumidor depende do serviço para a atividade comercial que garante seu sustento.

A manutenção da decisão agravada não acarreta risco relevante à agravante, que poderá perseguir a cobrança pelos meios próprios caso saia vencedora ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Débito pretérito em discussão judicial não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme entendimento consolidado no Tema 699 do STJ.

Havendo indícios de irregularidade na medição apontados pela própria concessionária, presume-se a plausibilidade da pretensão revisional do consumidor para fins de tutela de urgência.

A essencialidade do serviço e o risco de dano grave decorrente do corte justificam o restabelecimento e a continuidade do fornecimento até decisão final da demanda revisional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699 (Recurso Repetitivo); TJ-AM, AI 4004703-83.2021.8.04.0000, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 04.05.2022.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, objetivando a reforma do decisum de id. 148150101 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que deferiu o pedido de tutela de urgência para fins de determinar que a Requerida, ora agravante, reestabeleça o fornecimento de energia ao autor no prazo de 24h, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como se abstenha de cortar a energia da unidade consumidora da conta contrato nº 3009809081, relacionada à dívida discutida nos autos de ação revisional de valores cobrados ajuizada por
CHARLES DE ASSIS LOPES
, em face da agravante (processo nº 0801200-60.2025.8.14.0133).

Em breve histórico, nas razões de id. 29797974, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que não há qualquer irregularidade na medição do consumo do autor/agravado, de maneira que as faturais mensais são devidas e regulares.

Defende que a possibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica não pode ser encarada como um perigo de dano, mas como uma ferramenta de cobrança disponibilizada às Distribuidoras com previsão contratual garantida pela legislação atinente ao setor elétrico. Assevera que o inadimplemento não apenas lhe traz diversos prejuízos, como também para os demais consumidores regulares.

Ao final, requer seja deferido o pedido de efeito suspensivo e no mérito seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão agravada.

Tutela recursal indeferida ao Id n° 30325212.

Embora devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão ao Id n° 31197890.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se à análise da correção da decisão interlocutória lançada ao id 148150101, pela qual o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor/agravado, determinando à agravante que restabelecesse o fornecimento de energia elétrica no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, bem como se abstivesse de promover novo corte do serviço relativo à unidade consumidora vinculada ao contrato n.º 3009809081, por débito objeto de ação revisional de valores (processo nº 0801200-60.2025.8.14.0133).

Após detido exame dos autos e dos documentos acostados, adianto que o recurso não merece prosperar.

A agravante assevera que não existem indícios de irregularidade no medidor e que o alegado débito decorre de consumo efetivamente verificado. Contudo, compulsando-se os autos originários, constata-se que a própria agravante, em inspeção técnica realizada no local (id 138182510 dos autos originários), registrou que o medidor se encontrava “queimado”, o que evidenciaria impossibilidade de medição adequada.

Esse dado, proveniente da própria concessionária, enfraquece a alegação de regularidade dos valores cobrados e confere plausibilidade à pretensão revisional deduzida pelo agravado. Diante disso, a probabilidade do direito pende, ao menos neste momento processual, em favor do consumidor, que pode ter sido faturado com base em estimativas unilaterais ou parâmetros não correspondentes à medição real.

Enfatizo que o corte de fornecimento de energia elétrica, que é serviço público essencial, gera prejuízo imediato, grave e irreversível ao consumidor, sobretudo quando demonstrado que o agravado é proprietário de um restaurante cuja operação depende diretamente do fornecimento ininterrupto de energia. A interrupção do serviço não apenas inviabiliza a atividade comercial, mas compromete o sustento do agravado e de sua família, caracterizando risco de dano de expressiva magnitude.

Esse contexto evidencia a urgência da proteção deferida pelo juízo de origem e reforça a conclusão de que a manutenção da decisão não acarreta risco relevante à agravante, que poderá, em caso de êxito final, adotar as medidas de cobrança cabíveis.

Aliás, descabe a suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento referente a faturas relativas a períodos pretéritos e em discussão judicial, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (tema 699).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. FATURAS EM DISCUSSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. TEMA 699/STJ. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A suspensão do fornecimento pressupõe o inadimplemento de conta regular e atual, e somente pode ser procedida como última ratio, quando esgotados todos os meios a cobrança do débito
, não se admitindo qualquer espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC
; 2. Descabe a suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento referente a faturas relativas a períodos pretéritos e em discussão judicial, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (tema 699);
3 . Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4004703-83.2021.8 .04.0000 Autazes, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 04/05/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2022)

Assim, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano inverso, não há espaço para concessão da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão combatida.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do agravado, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025